Tribunal: STF
Processo: RE 75581
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO DO C.P.A. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
UM DOS DOIS MOTIVOS QUE DELIMITAM SUA COMPETÊNCIA. NULIDADES.
APLICAÇÃO DO ART. 9 E 22 DA LEI N. 3.244/57.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM HOMENAGEM A
JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO S.T.F.